Tribunal: TJSP
Processo: 2132713-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Insurgência contra decisão que manteve determinação de realização de perícia judicial. Inversão do ônus da prova. Recorrente defende que os documentos apresentados afastam a pretensão do autor-recorrido, de forma que seria desnecessária a perícia técnica. Assim, postula o respectivo afastamento e, subsidiariamente, a concessão de gratuidade de justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Insurgência contra decisão que manteve determinação de realização de perícia judicial. Inversão do ônus da prova. Recorrente defende que os documentos apresentados afastam a pretensão do autor-recorrido, de forma que seria desnecessária a perícia técnica. Assim, postula o respectivo afastamento e, subsidiariamente, a concessão de gratuidade de justiça apenas em relação aos honorários periciais.
1. Prova Pericial. Despacho saneador ordenou a inversão do ônus da prova e a realização de perícia. Recorrente interpôs o agravo de instrumento no 2198732-29.2019.8.26.0000, que manteve integralmente o decisum. Após trânsito em julgado do recurso, parte manifestou-se argumentando pela desnecessidade da perícia. Juízo, na decisão que é objeto do presente agravo, manteve a determinação fixada no despacho saneador. Sendo assim, o recurso não pode ser conhecido, haja vista que a decisão impugnada simplesmente manteve determinação fixada no despacho saneador que já foi combatido por outro agravo de instrumento. Ademais, a decisão que determina a produção de prova pericial não encontra previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Gratuidade de justiça. Pedido para concessão da benesse apenas em relação ao custeio da perícia não foi formulado em primeira instância, e, sendo assim, não apreciado na decisão combatida. Questão que, portanto, sob pena de indevida supressão de instância, não pode ser analisada.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132713-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MAFADI
COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, é agravado PAULO
HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132713-07.2020.8.26.0000 - Voto no 2001
2/8
amb
Agravo de Instrumento no 2132713-07.2020.8.26.0000
Agravante: MAFADI COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA -
EPP
Agravado: PAULO HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA
Comarca: Santos - 3a. Vara Cível
Juiz de Direito: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
Número de origem: 1006198-72.2018.8.26.0562
VOTO No 2001
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
indenizatória.
Insurgência contra decisão que manteve determinação de
realização de perícia judicial. Inversão do ônus da prova.
Recorrente defende que os documentos apresentados afastam a
pretensão do autor-recorrido, de forma que seria desnecessária
a perícia técnica. Assim, postula o respectivo afastamento e,
subsidiariamente, a concessão de gratuidade de justiça apenas
em relação aos honorários periciais.
1. Prova Pericial. Despacho saneador ordenou a inversão do
ônus da prova e a realização de perícia. Recorrente interpôs o
agravo de instrumento no 2198732-29.2019.8.26.0000, que
manteve integralmente o decisum. Após trânsito em julgado do
recurso,
parte
manifestou-se
argumentando
pela
desnecessidade da perícia. Juízo, na decisão que é objeto do
presente agravo, manteve a determinação fixada no despacho
saneador. Sendo assim, o recurso não pode ser conhecido, haja
vista que a decisão impugnada simplesmente manteve
determinação fixada no despacho saneador que já foi
combatido por outro agravo de instrumento. Ademais, a
decisão que determina a produção de prova pericial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132713-07.2020.8.26.0000 - Voto no 2001
3/8
amb
encontra previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil.
2. Gratuidade de justiça. Pedido para concessão da benesse
apenas em relação ao custeio da perícia não foi formulado em
primeira instância, e, sendo assim, não apreciado na decisão
combatida. Questão que, portanto, sob pena de indevida
supressão de instância, não pode ser analisada.
3. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mafadi
Comércio de Produtos Automotivos Ltda - EPP contra a respeitável decisão que, nos
autos de ação indenizatória, que lhe move Paulo Henrique Ferreira de Sousa, manteve
determinação de realização de prova pericial para elucidação dos pontos controvertidos
fixados em despacho saneador.
Alega, em síntese, que, diante da inversão do ônus da prova,
juntou aos autos documentos que afastam a pretensão do autor-recorrido, isto é,
documentos que comprovam que o combustível comercializado atendia a padrões
técnicos, de forma que não pode ser responsabilizada pelos supostos danos causados ao
automóvel da parte contrária. Assim, defende que não há necessidade de produção de
prova pericial, haja vista que os elementos disponíveis atestam a qualidade do
combustível fornecido. Afirma que os honorários periciais foram orçados em R$
5.160,00, quantia superior ao proveito econômico da demanda. Argumenta que não
possui condições financeiras de arcar com os honorários periciais, e, além disso, foi-lhe
indeferido o benefício da gratuidade de justiça. Alega que é direito da parte requerer a
desistência da prova pericial postulada. Assim, requer o efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão agravada para que seja a afasta a determinação de produção de prova
pericial, e, subsidiariamente, a concessão de gratuidade de justiça parcial, isto é, apenas
em relação aos honorários periciais.
Recurso tempestivo (fls. 215) e preparado (fls. 216/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132713-07.2020.8.26.0000 - Voto no 2001
4/8
amb
O efeito suspensivo postulado foi indeferido e as informações
dispensadas (fls. 219/220).
Contraminuta apresentada (fls. 223/227).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta por Paulo
Henrique Ferreira de Sousa, ora recorrido, contra Mafadi Comércio de Produtos
Automotivos Ltda EPP, ora recorrente, na qual pretende o autor o ressarcimento por
danos morais e materiais em razão de supostos danos provocados em seu automóvel por
combustível comercializado pelo estabelecimento requerido.
Nota-se dos autos de origem que o Juízo saneou o feito e, diante
da relação de consumo estabelecida, inverteu o ônus da prova e determinou a produção
de prova pericial para esclarecimento dos pontos controvertidos (fls. 158/160). Tal
decisão foi impugnada pela recorrente através do Agravo de Instrumento no
2198732-29.2019.8.26.0000, oportunidade em que a turma julgadora manteve a
inversão do ônus da prova, reconhecendo a obrigação da agravante de arcar com as
custas periciais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inversão do ônus da prova. Ausência de
impugnação específica à incidência do CDC no caso concreto, nem à
presença de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações do
autor (art. 6o, VIII, do CDC). Inversão do ônus da prova mantida.
Obrigação de arcar com as despesas para a produção da prova. Art. 95 do
CPC. Ré que requereu a produção da prova pericial. Decisão mantida.
Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132713-07.2020.8.26.0000 - Voto no 2001
5/8
amb
2198732-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/11/2019; Data de Registro: 20/11/2019)
Com o trânsito em julgado do recurso, o Juízo de primeira
instância determinou a intimação do perito judicial para estimação de honorários (fls.
195), e, após a manifestação do expert (fls. 199/203), a recorrente peticionou pugnando
pelo afastamento da produção da pericial, ante alegada desnecessidade (fls. 207/210).
Na sequência, o MM. Magistrado proferiu decisão mantendo a determinação fixada na
decisão saneadora relativa à prova pericial, ressaltando que tal decisum já fora objeto de
agravo de instrumento, cujo provimento foi negado nesta superior instância (fls. 212).
Pois bem, neste quadro forçoso reconhecer que o recurso não
pode ser conhecido, haja vista que a decisão impugnada simplesmente manteve
determinação fixada no despacho saneador que já foi combatido através do agravo de
instrumento no 2132713-07.2020.8.26.0000.
Como se não bastasse, diferentemente da decisão que redistribui
o ônus da prova, a determinação de realização de perícia judicial não encontra previsão
no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos
à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132713-07.2020.8.26.0000 - Voto no 2001
6/8
amb
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
A propósito:
Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços. Fornecimento de Energia
Elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão saneadora
que determinou a realização de perícia, mediante o rateio das custas entre
as partes, com fundamento no artigo 95, NCPC. Irresignação dos autores,
ora agravantes. Inadmissibilidade de impugnação da decisão, por Agravo de
Instrumento. Rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é
taxativo. Destarte, só podem ser impugnadas por agravo de instrumento as
decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do
NCPC. Decisão agravada não está abarcada pelo rol constante do art.
1015, do CPC. Lado outro incabível na espécie a aplicação da taxatividade
mitigada, razão pela qual a questão deve ser deduzida, se o caso, como
preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2183396-82.2019.8.26.0000; Relator (a):
Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 16/04/2020).
- Seguro de vida - Legitimidade passiva da empresa estipulante de seguros,
integrante do mesmo grupo econômico a que pertence a seguradora, para
responder à ação - Extinção em relação a ela afastada O deferimento de
realização de perícia indireta não é agravável, pois a hipótese não se
enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Pedido de realização de
prova testemunhal - Falta de interesse recursal, porque ainda não houve
decisão a respeito - Agravo conhecido em parte e provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2249176-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro:
27/02/2020).
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INSURGÊNCIA ACERCA DA
DECISÃO QUE DETERMINOU À AGRAVANTE O PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS - MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NO ROL
TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC A DECISÃO AGRAVADA NÃO
VERSA SOBRE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, MAS APENAS
ESTIPULA A RESPONSABILIDADE SOBRE O PAGAMENTO DA PERÍCIA
- AS REGRAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO SE
CONFUNDEM COM AS REGRAS DO SEU CUSTEIO - RECURSO
INADMISSÍVEL
PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA COLENDA
CORTE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132713-07.2020.8.26.0000 - Voto no 2001
7/8
amb
PROVIDO. (TJSP; Agravo Interno Cível 2040435-84.2020.8.26.0000;
Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020)
Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça apenas em
relação ao custeio dos honorário periciais, nota-se que tal pleito não foi ventilado em
primeiro grau, de forma que não houve sua apreciação na decisão agravada. Assim,
descabe aqui tal análise, isto sob pena de indevida supressão de instância.
Ainda que assim não fosse, pontue-se que o pedido de
gratuidade processual formulado na contestação, rejeitado em primeiro grau, foi
também objeto de agravo de agravo de instrumento, ocasião em que esta 29a Câmara
negou provimento ao recurso:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Consumidor.
Ação
indenizatória.
Gratuidade de Justiça. Indeferimento do benefício na primeira instância. Ré
agravante que é pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da
hipossuficiência financeira alegada. Inteligência da Súmula no 481 do C.
STJ. Ausência de provas que demonstrem a incapacidade financeira atual de
arcar com as custas e despesas processuais. Necessidade de comprovação
da alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais,
mesmo em caso de eventual recuperação judicial. Miserabilidade jurídica
que não se presume. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2156217-13.2018.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
01/10/2018; Data de Registro: 01/10/2018)
Assim, nova análise do pleito, ainda que apenas para alguns atos
processuais, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processual, dependeria de
comprovação de alteração da situação financeira, demonstrando-se em concreto a
alegada hipossuficiência.
No presente caso, a recorrente se limitou a alegar genericamente
que teve sua situação econômica agravada em razão da pandemia atualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132713-07.2020.8.26.0000 - Voto no 2001
8/8
amb
vivenciada, sem apresentar qualquer elemento de prova, o que se fazia necessário,
considerado, ademais, que a atividade de fornecimento de combustível é qualificada
como essencial.
Dessa forma, sob qualquer ângulo, a hipótese é de não
conhecimento do recurso.
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator